Tribunal: TJDFT
Processo: 0721637-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721637-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Prestige Engenharia e Participações Ltda Agravados: Rogerio A Pereira - ME Global Comercio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Prestige Engenharia e Participações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0731591-71.2017.8.07.0001. A recorrente requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão de Rogério Aguiar Pereira no polo passivo da relação jurídica processual, com a posterior penhora de ativos pertencentes à referida pessoa natural, ao fundamento de que o seu patrimônio se confunde com a da pessoa jurídica devedora, por ter sido a aludida entidade constituída sob a forma de empresário individual. Verifica-se que o Juízo singular já deferiu a penhora de valores pertencentes à pessoa natural mencionada, nos termos de decisão posterior à ora impugnada e assim redigida (Id. 66378193 dos autos do processo principal): “Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, defiro a penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, Rogério Aguiar Pereira, CPF 803.010.101-53, por intermédio do sistema Bacenjud, do valor de R$ 144.586,06.” (Ressalvam-se os grifos) Diante das peculiaridades da situação, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do seu interesse no julgamento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator